Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712580-51.2020.8.07.0001 APELANTE: COOPERARATIVA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO GOIAS APELADO: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, GLEYSON DO NASCIMENTO RIBEIRO DESPACHO A Cooperativa-apelante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça (id. 34879716), mas apresenta tão somente extratos de sua conta-corrente no Sicoob (ids. 34879717 a 34879720), que são insuficientes para a comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Intime-se a Cooperativa-apelante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 14 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora